Tribunal: TJES
Processo: 0024939-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024939-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDE FERREIRA

APELADO: SONIA MARIA GUIMARAES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024939-13.2018.8.08.0035

APELANTE: IVANILDE FERREIRA

APELADOS: SÔNIA MARIA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO DE MANDATO PARA VENDA DE IMÓVEL. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. - Apelação interposta contra sentença que, em primeira fase de ação de exigir contas, reconheceu o dever da apelante de prestar contas à apelada, tendo em vista a outorga de mandato para venda de imóvel. A apelante, embora tenha concretizado a alienação do bem, não prestou contas à mandante, o que motivou o ajuizamento da ação. Diante da natureza da decisão, o relator conheceu a apelação como agravo de instrumento, aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. -
Há três questões em discussão: (i) definir se há dever jurídico da apelante de prestar contas à apelada em razão da relação de mandato; (ii) estabelecer o recurso cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandatário que recebe poderes para venda de imóvel tem o dever legal de prestar contas ao mandante sobre os atos praticados na execução do mandato, conforme dispõe o art. 668 do Código Civil.

4. A cognição na primeira fase da ação de exigir contas se limita a aferir a existência ou não do dever de prestar contas, sendo o exame da suficiência das contas reservado à segunda fase do procedimento.

5. Restando comprovada a existência de relação de mandato e a efetiva venda do imóvel, impõe-se o reconhecimento do dever de prestar contas, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, quando julga procedente o pedido, possui natureza de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento.

7. Diante de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão e ao recurso cabível, incide o princípio da fungibilidade recursal, afastando-se a pecha de erro grosseiro no manejo da apelação.

8. Os honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas devem ser fixados com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, dado o caráter inestimável do proveito econômico e a ausência de condenação líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido como agravo de instrumento e desprovido. Honorários de sucumbência fixados de ofício, por equidade, em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
:

1. O mandatário que realiza a venda de imóvel em nome do mandante tem o dever jurídico de prestar contas, nos termos do art. 668 do Código Civil.

2. A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas constitui decisão interlocutória com conteúdo de mérito, impugnável por agravo de instrumento.

3. Em caso de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal.

4. Os honorários advocatícios fixados na primeira fase da ação de exigir contas devem observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 668; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; 550, § 5º; 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1746337/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019;

STJ, AgInt no REsp 1846420/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020;

STJ, REsp 1874920/DF, T3, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022;

STJ, AgInt no REsp 1951196/DF, T3, j. 26.09.2022, DJe 28.09.2022;

TJ-RJ, AI 0009402-37.2022.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 26.04.2022;

TJ-DF, Ap. Cív. 0705119-27.2022.8.07.0011, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 29.11.2023;

TJ-SP, Ap. Cív. 1003724-69.2019.8.26.0441, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 05.12.2011;

TJ-MT, Ap. Cív. 1010896-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021;

TJ-MG, AC 1.0024.081.980534-0/001, Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j. 07.05.2009;

TJ-PR, AC 1545717-7, Rel. Des. Jorge Wagih Massad, j. 13.10.2004.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, RECEBER A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E A ESTE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de dezembro 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024939-13.2018.8.08.0035

APELANTE: IVANILDE FERREIRA

APELADOS: SÔNIA MARIA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A ação de prestação de contas é dividida em duas fases. Na primeira fase apura-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor, enquanto na segunda fase prestam-se propriamente as contas devidas (CPC, art. 550).

A cognição realizada na primeira fase restringe-se à apreciação da existência ou não do dever jurídico de prestar contas, sem adentrar no exame do mérito das contas. E compete à segunda fase da ação apreciar a suficiência ou não das contas apresentadas.

Desse juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRADOR. IMÓVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

1 - Aquele que presta serviço de administração de imóveis tem o dever de prestar contas da sua gestão. Solidariedade.

2- E na primeira fase da ação de prestação de contas apenas se examina a existência do dever de prestá-las.

3 - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é um corolário da sucumbência, associado ao princípio da causalidade.”

(TJ-RJ - AI: 00094023720228190000, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/04/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022).

A apelante foi constituída mandatária da apelada, que lhe outorgou procuração para a venda de um imóvel situado na Rua Cajueiro, nº 20, bairro Santa Paula I, Vila Velha/ES, matrícula nº 126867, Livro nº 02, páginas 1 e 2, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES (DOC.07).

Embora a venda do imóvel tenha sido efetivada, a apelante não cumpriu com a obrigação estabelecida em lei de prestar contas à apelada (CC, art. 668), circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação.

Para além da expressa disposição legal, a obrigação do mandatário de prestar contas ao mandante vem sendo reiteradamente ratificada por entendimento consolidado da jurisprudência pátria, do qual são exemplos os precedentes que se seguem.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO MANDATÁRIO. MANDANTE FALECIDA. EXIGIR CONTAS. DIREITO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de exigir contas contra a sentença que condenou o réu a prestar contas da alienação do imóvel da falecida, que administrava, para informar os valores apurados na alienação e a destinação dos recursos, bem como créditos que tiver em relação ao imóvel e despesas, as quais devem ser apresentadas na forma do artigo 551 do CPC.

2. É direito dos herdeiros do mandante exigir a prestação de contas do mandatário, pois o referido dever decorre diretamente da lei (art. 668 do CC).

3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que o dever de prestar contas subsiste após a morte do mandante.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”

(TJ-DF 0705119-27.2022.8.07.0011 1794588, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2023).

“
Ação de exigir contas. Divórcio. Partilha. Pretensão da autora, ex-cônjuge, à prestação de contas do réu, que passou a atuar como administrador dos bens comuns. Preliminar. Recurso de apelação interposto pela autora que deve ser conhecido. Observância ao princípio da dialeticidade recursal. Mérito. Bens mantidos em comunhão. Provas documentais que comprovaram a administração dos bens comuns, conduzida pelo réu, que alugou imóveis comuns e vendeu veículo pertencente às partes. Dever de prestar contas confirmado, nos termos do art. 550 e seguintes do CPC. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Imposição do ônus da sucumbência ao réu. Recurso provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10037246920198260441 Peruíbe, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 05/12/2011, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – OUTORGA DE MANDATO – PODERES ESPECÍFICOS – VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES RECEBIDOS NA EXECUÇÃO DO MANDATO – OBRIGAÇÃO DO MANDATÁRIO – TRANSFERÊNCIA DAS VANTAGENS PROVENIENTES DO MANDATO AO MANDANTE – ABATIMENTO – PAGAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO – HONORÁRIOS DE CORRETAGEM – CONTRATO CELEBRADO ANTERIOR À OUTORGA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA COMPRA E VENDA – RESSARCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. O mandatário tem, entre suas obrigações, o dever de prestar contas ao mandante dos atos praticados na gerência do contrato e deve ainda transferir-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, ainda que superior ao acordado entre as partes (art. 668 do Código Civil). Assim não o fazendo, ao não se desincumbirem da obrigação de comprovar a transferência dos valores, devem arcar com os prejuízos experimentados pelo mandante, pela falta de diligência no desempenho do mandato, como determina o art. 667 do código civil vigente. Recurso desprovido.”

(TJ-MT 10108965220188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

“
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VENDA DE IMÓVEL - PROCURAÇÃO OUTORGADA - DEVER DE PRESTAR CONTAS. - Estando as partes vinculadas por uma relação jurídica na condição de mandatário, tem o autor o direito de exigir as contas da ré, ora apelante, que vendeu em seu nome determinado imóvel sem, contudo, ter lhe prestado as contas do produto obtido com a referida venda.”

(TJ-MG - AC: 10024081980534001 Belo Horizonte, Relator.: Irmar Ferreira Campos, Data de Julgamento: 07/05/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2009).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCURAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL - CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO ACERTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de prestação de contas o mandatário que recebe procuração do proprietário para a venda de imóvel. Se a parte não trouxe aos autos, desde logo, provas veementes da ausência de relação jurídica que lhe é imputada, não ocorre cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral requerida e consequente julgamento antecipado da lide, impondo ao mandatário a obrigação de prestar contas. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-PR - AC: 1545717 PR Apelação Cível - 0154571-7, Relator.: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 13/10/2004, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2004 DJ: 6732).

Comprovada a venda do imóvel em apreço e não tendo a apelante cumprido com sua obrigação de prestar contas do negócio realizado à apelada, revela-se adequada a decisão que determinou que as prestasse.

Contudo, como a MM. Juíza de 1º Grau proferiu sentença numa fase processual que reclama a prolação de uma decisão julgando procedente a primeira fase da ação de exigir contas, ato judicial com natureza de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito e, portanto, impugnável por agravo de instrumento, naturalmente induziu a recorrente a interpor apelação, circunstância que legitima afastar-se a existência de erro grosseiro ensejando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para recebe-la como recurso de agravo de instrumento.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4 .2019)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1846420 MG 2019/0327435-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (ART. 550, § 5º, DO CPC/2015). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE O PEDIDO PARA O FIM DE CONDENAR A PARTE A PRESTAR AS CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1831900 PR 2019/0240086-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, § 2º, DA LEI Nº 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

1 - Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.

2 - O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

3 - Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

4 - Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5 - O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts . 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6 - Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

7 - Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.

8 - Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.

9 - O art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto.

10 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.”

(STJ - REsp: 1746337 RS 2018/0137312-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019 RSTJ vol. 254 p. 709).

Esclareça-se, noutra parte, que são devidos honorários advocatícios referentes à primeira fase da prestação de contas, todavia, tal verba deve ser fixada por equidade e não sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa e com o proveito econômico, eis que inestimável, hipótese que atrai a incidência do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020.

2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas.

3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

5. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . CABIMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O art. 932 do NCPC autoriza que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique jurisprudência consolidada desta Corte, conforme ocorreu no caso.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser cabível, na primeira fase da ação de exigir contas, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

4. A Terceira Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas deve ser feita com base no § 8º do art. 85 do NCPC, por não haver condenação, inexistir qualquer correspondência com o valor da causa e ser inestimável o proveito econômico. Precedente.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1951196 DF 2021/0235470-7, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

Por estas razões, recebo a apelação como agravo de instrumento e nego-lhe provimento. Por força do efeito translativo do recurso, de ofício, altero a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixando-a, pelo critério da equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (CPC, art. 85, §§8º e 11).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)